Tribunal: CARF
Processo: 11080.908801/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908801/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-000.997 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FRIENGINEERING INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que possua elementos suficientes para a identificação dos motivos
que determinaram o reconhecimento parcial do direito creditório, sobretudo
quando esses elementos têm exclusivamente por base as informações prestadas
pelo próprio contribuinte.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o qual pleiteia
compensação é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 4o trimestre/2004,
cumulado com cinco Declarações de Compensação. Segundo o Despacho Decisório, o valor
creditório foi reconhecido apenas parcialmente porque se constatou que o saldo credor passível
de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. Assim, homologou-se integralmente a primeira
compensação, parcialmente a segunda, e não se homologou as demais (fls. 4 a 11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908801/2008-54
Fl. 175
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-000.997 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908801/2008-54

Em sua Manifestação de Inconformidade (fl. 2), a recorrente argumentou que
revisou as declarações e não encontrou nenhuma irregularidade, motivo pelo qual requeria a
reconsideração da decisão.
Instruiu seu recurso com cópia do Despacho Decisório, demonstrativo do cálculo
do IPI e das compensações, documentos de constituição e representação da empresa,
PER/Dcomp (fls. 3 a 82).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) proferiu o Acórdão no 10-
34.110 (fls. 108 a 110), por meio do qual decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista que o contribuinte se limitava a afirmar a existência de saldo
credor, sem contraditar a conclusão alcançada pela fiscalização. Consignou-se ainda que,
examinada a documentação que compunha o Despacho Decisório, não se identificou
inconsistência nas informações.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PER/DCOMP. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA. RESSARCIMENTO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
A constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento, apurado no final do
trimestre-calendário a que se refere o pedido, é inferior ao valor pleiteado, impede o
reconhecimento integral do direito creditório alegado para ressarcimento/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 10.10.2011,
conforme Termo de Ciência Pessoal constante à fl. 111, e protocolizou seu Recurso Voluntário
em 08.11.2011, conforme carimbo na página inicial do Recurso Voluntário – fl. 120.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 120 a 126), a recorrente alegou a nulidade do
Despacho Decisório, por violação do art. 142 do Código Tributário Nacional e dos Princípios da
Ampla Defesa e do Contraditório, tendo em vista que os fundamentos eram pouco ou nada
esclarecedores, o que a impossibilitou de compreender as razões de decidir da Fazenda e, por
consequência, de se defender adequadamente. Consignou que a defesa havia se tornado
impossível em razão da ausência de motivação clara e precisa, restando à recorrente “reiterar seu
correto agir apresentando cópia da apuração de IPI”, às fls. 136 a 172.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Em que pese a recorrente invocar novo fundamento nesta fase recursal, será
conhecido e apreciado por se tratar de questão de ordem pública. A eventual nulidade do ato
administrativo deve ser averiguada, a qualquer tempo, pelo Colegiado.
Fl. 176
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-000.997 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908801/2008-54

Argumenta a recorrente que o Despacho Decisório não analisou de forma cabal a
situação, descumprindo sua obrigação de descrever os fatos com clareza e precisão. Destaca que
“não há qualquer indicação da motivação da compreensão do Fisco sobre compensação
pretendida pela Recorrente” e que o ônus de comprovar e descrever os fatos é da Fiscalização
Tributária. Tais deficiências implicariam violação do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN) e nulidade do processo administrativo, por preterição do direito de defesa.
O primeiro aspecto que se destaca é o fato de a recorrente passar a não
compreender o conteúdo do Despacho Decisório apenas a partir desta fase recursal.
A leitura da Manifestação de Inconformidade nos mostra que o contribuinte
compreendeu o teor da decisão, apenas cometeu uma série de equívocos, inclusive quanto a sua
defesa. Ele relata que a não homologação das compensações decorreu da glosa de créditos, o que
não procede, como apontado no acórdão da DRJ:
No presente caso, cumpre dizer que o DDE contestado foi emitido de acordo com as
informações prestadas pelo próprio declarante, sem que, nesta apreciação, tenham
sido identificadas inconsistências naquelas informações, as quais não foram
contraditadas pelo manifestante, que se limita a afirmar a existência de saldo credor para
compensação. (grifado)
De fato, diferentemente dos outros processos do contribuinte que se julga em
conjunto nesta data, neste não ocorreu reclassificação de crédito para não ressarcível, não houve
problema de utilização do crédito na escrita fiscal e, muito menos, glosa. O problema foi pura e
simplesmente de cálculo do saldo credor.
Mas independentemente do erro cometido pelo contribuinte, o fato é que ele
informou que, diante do indeferimento do seu pleito, resolveu refazer a apuração do crédito e não
constatou nenhuma irregularidade. Anexou uma planilha com o demonstrativo dos créditos
segundo seu entendimento e requereu que o Despacho Decisório fosse reconsiderado, a partir da
revisão dos PER/Dcomps pela Fazenda.
Diante de tal argumentação, é absolutamente descabido alegar que não foi
possível compreender a decisão.
De toda sorte, vejamos os termos em que a decisão foi pronunciada, para nos
certificarmos de que todos os aspectos formais e materiais foram atendidos, e confirmarmos a
inexistência de vício na motivação do ato.
Ao pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre/2004, respondeu a
Unidade de Origem:
PER/DCOMP 38687.02563.151205.1.3.01-8105 – 4o trim/2004 – Ressarcimento de IPI
Analisadas as informações prestadas no PER/Dcomp e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 78.788,16
- Valor do crédito reconhecido R$ 36.580,18
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Fl. 177
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-000.997 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908801/2008-54

HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
34941.65440.130106.1.3.01-6281
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no (s) seguinte (s) PER/DCOMP:
31580.53991.150206.1.3.01-2356
05484.62264.150206.1.3.01-3847
00392.20005.150306.1.3.01-9301
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento em 29/05/2009.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
41.791,84
8.358,34
16.421,57
Para informações complementares da análise do crédito, identificação dos PER/Dcomp
objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada, certificação digital na opção
e-CAC, assunto PER/Dcomp Despacho Decisório.
Enquadramento Legal: art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI); art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (grifado)
Se o Despacho Decisório fosse composto unicamente deste documento, o que não
é o caso, da simples leitura do texto acima conseguiríamos extrair que não foi reconhecida a
totalidade do crédito de IPI requerido porque o contribuinte cometeu erro no cálculo do saldo
credor, que resultou para ele maior do que é de fato. Por esse motivo, a compensação que integra
o PER/Dcomp-8105 foi homologada integralmente, a compensação do PER/Dcomp-6281 foi
homologada parcialmente e as demais, não homologadas.
Todavia, o Despacho Decisório compõe-se também dos seus documentos anexos,
que contêm as informações complementares necessárias para a compreensão dos fundamentos da
decisão. Neste processo temos alguns deles, mas é possível consultá-los integralmente na
internet (consulta de acesso público). De lá extraímos que o Despacho Decisório foi
acompanhado de:
 Demonstrativo de créditos e débitos de IPI;
 Demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível;
 Demonstrativo do crédito reconhecido para cada PER/Dcomp; e, por fim,
 PER/Dcomp Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação.
Por meio deles, a fiscalização apresenta, a cada mês do trimestre, quais eram os
créditos ressarcíveis e não ressarcíveis, os ajustes ou a ausência de ajustes efetuados, os débitos
iniciais e ajustados e como o saldo credor foi utilizado em PER/Dcomp.
Em uma comparação bastante superficial entre a planilha do contribuinte (fl. 3) e
as tabelas contidas nesses documentos acima relacionados, elaborados a partir dos livros
contábeis e notas fiscais informados pela interessada, ou seja, a partir dos mesmos dados
utilizados pelo contribuinte para elaborar sua planilha, chama a atenção que o cálculo dos débitos
de IPI sejam idênticos, mas que no cálculo dos créditos haja um desencontro absurdo. Isso
sugere que o contribuinte possa ter se utilizado de sistemática equivocada ou de programa com
erro para fazer esta apuração.
De qualquer forma, fato é que não faltou clareza ou precisão nos fundamentos do
Despacho Decisório.
Ademais, não bastasse inexistir qualquer indício de vício de motivação do ato,
estamos diante de um pedido de ressarcimento, formulado pelo sujeito passivo. Foi dele a
iniciativa de alegar direito creditório perante a Fazenda Nacional, o que nos permite assumir que
Fl. 178
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-000.997 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908801/2008-54

saiba exatamente o que está pedindo e que seja capaz de interpretar a resposta ao seu pedido, o
que entendo ter ocorrido.
Por fim, observo que o argumento de descumprimento do art. 142 do CTN não é
adequado para o caso, uma vez que tal dispositivo refere-se à atividade de lançamento –
lavratura de auto de infração. É certo que as idéias subjacentes ao dispositivo legal, como
clareza, precisão, motivação, perfeita identificação dos fatos, se aplicam também aos despachos
decisórios e outros atos administrativos, mas não cabe arguir nulidade de despacho decisório
com base em artigo que trata de lançamento. Parece que também neste ponto o Recurso
Voluntário se equivocou, principalmente ao afirmar que o ônus de comprovar e descrever com
precisão seria da fiscalização. Como já destacado, este processo não trata de auto de infração,
mas de pedido de ressarcimento de IPI.
Por todo o exposto, afasto a preliminar de nulidade.
Neste Recurso Voluntário não temos realmente argumentos de mérito, mas como
a recorrente cita en passant que, diante da impossibilidade de compreender o teor da decisão,
restava a ela reiterar seu correto agir apresentando cópia RAIPI, irei me manifestar sobre essa
alegação.
Em um litígio em que o ponto de divergência se dá em relação aos cálculos
efetuados e à classificação do saldo credor, simplesmente reafirmar que efetuou corretamente os
cálculos é nulo como argumento. Para questões de fato, devem ser trazidos dados e documentos
fiscais e contábeis, aptos a comprovar o que se alega. Além disso, devem ser ofertados
documentos que contenham informações pertinentes para o deslinde do caso e que a recorrente
se preste à tarefa, que lhe cabe, de apontar onde está o erro cometido na decisão. Não cabe ao
julgador suprir a omissão do interessado em produzir sua própria defesa.
Com essas considerações, rejeito a arguição de nulidade e nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 179
DF CARF MF